Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720826-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Esvaziamento do Pedido – Recurso Prejudicado Conforme observado nos autos, o pedido do presente recurso era a suspensão da ordem de imissão na posse determinada pelo juízo de origem. Em consulta aos autos principais, verifico ter sido juntada certidão do oficial de justiça informando ter procedido à imissão na posse após o escoamento do prazo concedido por este Relator, em 12/08/2025 (ID 245923065 dos autos principais). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento quando ocorre o esvaziamento do pedido. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator